Tribunal: TJDFT
Processo: 0747162-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747162-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES AGRAVADO: LAYS MARQUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOBES ENSINO SUPERIOR S.S. LTDA. (ré) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência proposta por LAYS MARQUES SILVA (proc. n. 0719444-09.2024.8.07.0020) deferiu o pedido de antecipação da tutela requerida pela autora para determinar que a agravante a matricule na disciplina Estágio Curricular I (ENFERMAGEM). O recurso foi distribuído a esta relatoria com base na certidão de Num. 65897428, que atestou possível prevenção deste feito com os AI n. 0743262-50.2024.8.07.0000 (partes: Ronaldo dos Santos Almeida x ASSOBES), 0747160-71.2024.8.07.0000 (partes: ASSOBES x Ronaldo dos Santos Almeida) e 0743751-87.2024.8.07.0000 (partes: Lays Marques Silva x ASSOBES). Este último agravo, envolvendo as mesmas partes, por sua vez, foi distribuído a este Relator em decorrência de suposta prevenção com o AI n. 0743262-50.2024.8.07.0000, acima elencado, cujas partes são Ronaldo dos Santos Almeida e a ora agravante, em razão de prevenção suscitada pelo autor, que argumentou haver conexão em razão da similitude fática com diversos outros processos (petição de Num. 66290720, deste último feito). Dispõe o art. 55 do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Embora inicialmente tenha firmado a prevenção nos autos do AI n. 0743262-50.2024.8.07.0000, tal se deu com base na informação do recorrido nas razões do recurso quanto à existência de prevenção em virtude de conexão prévia, diante de similitude fática. No entanto, ao se analisar a questão mais detalhadamente, inclusive nos demais recursos que foram distribuídos a esse Relator pela alegada prevenção, como é o caso destes autos, tal não se confirma. A causa de pedir e pedido de cada autor apresentam fundamentos próprios, tanto que foi distribuída uma ação para cada discente. A avaliação da participação da agravada na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316) para certificar a conclusão da graduação no tempo regular se dá mediante a avaliação do portfólio com registro de frequência e das atividades acadêmicas, as quais são de caráter individual, dependendo do rendimento de cada discente, o que afasta a alegada conexão e o risco de decisões conflitantes. A eventual similitude fática entre as diversas ações individuais propostas pelos discentes não se mostra bastante para reconhecer a existência de conexão, de modo que não há razão para a reunião dos diversos recursos interpostos. Por essa razão, revoguei a decisão que reconheceu a prevenção no AI n. 0743262-50.2024.8.07.0000 e determinei o retorno do feito ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, que poderá avaliar a conveniência de manter ou não a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pelas mesmas razões, determino a devolução do presente feito, para fins de redistribuição. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r